Tribunal: CARF
Processo: 15983.001542/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001542/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CENTRO OLÍMPICO COM. E PROMOÇÕES DESPORTIVAS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO. SIMPLES.
A Fiscalização está autorizada a efetuar o lançamento de contribuições sociais
de empresa de empresa excluída do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES), mesmo que a exclusão tenha sido objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001542/2008-16
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001542/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho -
RAT, como descrito no Relatório Fiscal da Infração de fls. 25/29, no período de 01/2004 a
12/2004, totalizando R$l2.15l,08 (Doze mil, cento e cinquenta e um reais, e Oito centavos),
consolidado em 29/12/2008.
Informa ainda o Relatório Fiscal que o valor integral da remuneração dos
segurados empregados foi considerado como não declarado em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, pois,
embora tenham sido incluídas essas remunerações nas GFIPs, a autuada informou indevidamente
no documento que se tratava de empresa optante pelo Simples, quando o correto teria sido como
empresa não optante. Este fato configura em tese a prática de ilícito penal e será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais.
As bases de cálculo foram lançadas com o código de levantamento “FP - Folha de
Pagamento”, e se referem a prestação de serviços remunerados a segurados empregados,
apurados por meio da folha de pagamento, livro Caixa e Rais.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fl. 32, alegando
em síntese o seguinte: que desde 1997 fez a opção pelo Simples, passando a recolher todos os
documentos de acordo com a legislação; que em 02/10/2000, ao receber Ato Declaratório n°
374.942, constando a exclusão diante de débitos perante o INSS, apresentou todos os
documentos solicitados, sendo o processo deferido em 09/11/2000, tendo continuado no Sistema
Único de Arrecadação. Em 26/08/2004, ao receber Declaração de Exclusão do Simples, datada
de 02/08/2004, providenciou Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples, protocolada em
15/09/2004, sob n° 081.06.00-2, ficando no aguardo de uma resposta.
Em maio de 2005 elaborou Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica Simples, e
ao enviar o documento e este ser rejeitado dirigiu-se à Receita Federal, lá sendo orientado a
elaborar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica para ficar
comprovada a entrega porque existia um processo sob n° 10845.003379/04-63, em trânsito, e
que mesmo sem nenhuma resposta enviada a empresa passou de imediato ao Regime de Lucro
Presumido. Esclarece ainda que entre 2001 e 2007 recebeu cobrança de débito de janeiro/ 1997
referente ao Simples, e que mesmo sabendo indevida e em duplicidade, efetuou o recolhimento.
Em 10/03/2004 recebeu cobrança de débito do Simples de 01/2001, e que
conforme demonstrado na Planilha de Pagamento - Anexo I, seu pagamento foi considerado
liquidado. Requer enfim o deferimento das considerações apresentadas, porque tanto as
informações na GFIP como o recolhimento do INSS estavam de acordo com as normas.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001542/2008-16

A DRJ Campinas, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> quanto ao Ato Declaratório n° 374.942, mencione-se que o Resultado de
Decisão e a Solicitação de Revisão da Vedação/Exclusão à Opção pelo Simples (SRS) foi de fato
julgada procedente.
Entretanto, após esse Ato Declaratório datado de 02/10/2000, foram emitidos mais
dois Atos Declaratórios Executivos, excluindo a impugnante do Simples, ambos com efeitos a
partir do dia 01/01/2002, quais sejam, o Ato Declaratório Executivo DRF/STS n°569029, de
02/08/2004, e o Ato Declaratório Executivo DRF/STS n° 90, de 03/12/2004, e tendo igualmente
por base da exclusão o art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96, ou seja, atividade econômica
vedada.
Este último, conforme se lê do seu art. 1°, foi emitido “Considerando o que consta
do processo administrativo n° 10845003379/2004-63”. Ou seja, o referido processo, citado pela
impugnante, foi levado em consideração para efeito da exclusão constante no Ato Declaratório
de 03/12/2004. Portanto, quando a fiscalização iniciou o procedimento fiscal, a empresa já estava
excluída do Simples, conforme o Ato Declaratório Executivo de 03/12/2004, o que a autorizava
a efetuar os lançamentos porventura necessários.
Quanto a eventual existência de manifestação de inconformidade do Ato de
Exclusão, este fato não impede a fiscalização de constituir o crédito contra a autuada, uma vez
que não é causa de suspensão do prazo decadencial das contribuições em apreço. Caso a
fiscalização tivesse que aguardar o deslinde do processo administrativo relativo à exclusão do
Simples para constituir o crédito tributário, muito provavelmente a decadência a impediria.
Não pode ser olvidado que a exclusão do Simples por prestação de serviços
vedados (inciso XIII do artigo 9° da Lei n° 9.317, de 1996) gera efeitos a partir do mês
subsequente em que ocorrer a situação excludente, nos termos do inciso II do artigo 15 da citada
lei. Logo, constatada a existência de hipótese excludente, correto está o procedimento fiscal de
lançar as contribuições em questão, em cumprimento ao disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Enfim, deve-se destacar também que a própria impugnante vem efetuando desde o
ano calendário 2004 a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, quanto à forma de
tributação do lucro, como Lucro Presumido, e não mais como Simples, o que ratifica o
procedimento da fiscalização. Assim, vota-se pela procedência do lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001542/2008-16

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Após detida análise dos autos e dos argumentos do Recorrente, entendo que é
possível constatar que o contribuinte não evidenciou o que alega. Vale dizer, desde o ano
calendário 2004 entrega Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, faz opção, quanto à
forma de tributação do lucro, pelo Lucro Presumido, e não mais como Simples, o que ratifica o
procedimento da fiscalização.
Além disso, mesmo que tivesse o Recorrente discutindo se o ato declaratório de
exclusão do Simples seria válido ou não, o procedimento adotado pela fiscalização seria
adequado. Vejamos a Súmula 77 do CARF:

Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.

Noutro giro, é fulcral que seja lembrado que o princípio geral da boa-fé obriga as
partes a agirem com probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil
vigente expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).
Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001542/2008-16

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nestes festejados princípios, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001542/2008-16

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital